Tribunal: STF
Processo: HC 225839
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Juiz de Direito.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Posteriormente a custódia foi convertida em preventiva.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal diante de excesso de prazo da prisão cautelar, visto que o paciente estaria preso provisoriamente há mais de 2 (dois) anos.



    Aduz, ainda, que o paciente é primário e ostentaria condições pessoais favoráveis.



    Requer, ao final,



    “a) A concessão liminar e de mérito da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura;



    b) A dispensa de requisição de informações do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, por estarem os autos devidamente instruídos;



    c) A intimação da Procuradoria-Geral de Justiça na condição de custos legis, para apresentar parecer.”



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, que, sendo apontado como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, o caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Justiça estadual, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, mostra-se totalmente incabível a impetração, visto que a autoridade apontada como coatora é de Juiz de Direito.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente